Tribunal: TJES
Processo: 5001666-56.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001666-56.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: ELIZETE GOUVEA DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora narra, em síntese, que foi contatado, pelo requerido, o qual lhe ofereceu um refinanciamento por portabilidade bancária de seu empréstimo antigo, contudo, o atendente do requerido não informou que o serviço oferecido era um empréstimo novo, com portabilidade do Banco Itaú para o Mercantil, ora requerido.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) Determinar que a parte requerida banco mercantil cancele o contrato de empréstimo objeto da presente demanda, no prazo de 10 (dez) dias, corridos, sob pena de multa no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), por desconto realizado e multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de negativação.; b) Condenar a parte requerida a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

3.
Recurso inominado interposto pelo banco requerido,
onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais arbitrados.

4. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto, in verbis: “
A autora não nega contato do requerido com ela, contudo, diz que o contato teve início a partir de uma ligação telefônica recebida, fato não negado, pelo requerido, na contestação. Havendo contato telefônico, no momento da contratação, vejo que a parte requerida deveria apresentar a gravação da referida ligação, ou mesmo que o contrato ELETRÔNICO tenha sido feito em caixa eletrônico, DEVERIA O BANCO APRESENTAR GRAVAÇÃO DO CAIXA ELETRÔNICO DA PRÓPRIA REQUERENTE RETIRANDO OU COLOCANDO SUA SENHA, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO
”.

5. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora teve contrato de empréstimo indevidamente cadastrado em seu benefício, percebendo redução em sua renda alimentar. Entretanto, a quantia fixada em R$15.000,00 encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

6. Isto posto,
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, para reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$4.000,00 (Quatro mil reais), bem como determinar a compensação do valor do empréstimo creditado na conta bancária da parte autora com as quantias impostas a título de condenação na sentença de origem. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Sem custas e honorários
em razão do parcial provimento do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)